Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados.
3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e outros meios não foram suficientes para satisfação do crédito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.